Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CONCEICAO DE JESUS - CPF: 935.601.171-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FRUSTRADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL EM DETRIMENTO DO CPC
-
CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE -

IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
DO AGRAVANTE/EXECUTADO
- ART.
833, X, DO CPC - LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
QUE
SE TRAT
E
DE RESERVA FINANCEIRA PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Em
E
xecução
F
iscal
, é possível a citação via
edital
desde que frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei n.º 6.830/80, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, como previsto no art. 256, §3º do CPC, em decorrência do princípio da especialidade.

2.
As verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40
salários mínimos
são impenhoráveis, por força do disposto no artigo 833, X, do
C
PC
, desde que demonstrado pela parte interessada que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade
.

3.
Agravo de Instrumento
des
provido. Decisão
mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto p
or

PAULO CONCEIÇÃO DE JESUS
,
contra
a
decisão proferida
pelo
Dr. Franciso Rogerio Barros, MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que
,
nos autos da Execução Fiscal n.º 1029740-96.2020.8.11.0003
,

indeferiu
os pedidos formulados
em sede de
E
xceção de
P
r
é
-
E
xecutividade
para reconhecimento da nulidade de sua citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores
ali
bloqueados
(
id. 155284182 - pp. 59/63).

E
m suas razões
de r
ecurso
(id.
155284181
), o Agravante sustenta que
,
frustradas as tentativas de sua
citação
tanto por carta c
omo por
O
ficial de
J
ustiça
,
restou determinada
a citação por edital, sem que houvesse qualquer tentativa de localiz
á-lo

pel
os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário
, não restando, pois,
comprovada a necessidade de citação por edital
,
pois não foram esgotados os meios possíveis para a sua localização
.

Aduz ofen
s
a ao
art.
256 do CPC, defendendo a obrigatoriedade de sua observância para que
, só
então
,
possa ser efetivada a citação
via
edital
.

Salienta que
, em decorr
ê
ncia da citação ter sido re
a
liz
a
da via edital e
,

sem que
h
ouvesse sua manifestação nos autos
,

o

j
uízo
d
e primeiro grau
deferiu
o requerimento da Fazenda Pública para
pesquisa de numerário por meio do
sistema SISBAJUD
, vindo a resultar
em bloqueio em sua conta bancária
,
quando, então, tomou conhecimento da
E
xecução,
o que
ensejou o
m
a
nejo da Exceção de
Pr
é
-Executividade
, em que se pleiteou a nulidade da citação via edital, bem como a
impenhorabilidade
d
e
valores
até quarenta salários mínimos
segundo
jurisprudência do TJMT quanto ao disposto no art. 833, X, do CPC.

Por fim, pleiteia
a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que seja suspensa a tramitação do
E
xecutivo
F
isca
l
até o julgamento
d
o presente recurso
.

No mérito, requer
o provimento do recurso
e
que seja reconh
e
cida
a nulidade da
citação por edital
, além
da nulidade do bloqueio
on

line
, restituindo-lhe os
valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD
.

O p
edido de
e
feito
s
uspensivo
foi
indeferido
pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que me antecedeu na relatoria do presente feito
(id. 155505184)
e o
prazo para
as
contrarrazões transcorreu
in albis

(id.

162676165).

O recurso é tempestivo
,

pois o Agravante foi intimado da decisão em
03/11/2022
, conforme informação da aba “Expedientes” do feito executivo (
1029740-96.2020.8.11.0003
)
, protocolando o recurso em
19/01/2023, antes, portanto, do termo final para fazê-lo, que ocorrer
ia
em 30/01/2023
.

Isento de preparo (id.
155307166
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 175009686)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO CONCEIÇÃO DE JESUS
,
contra a decisão
pela qual foram
indeferi
dos
os pedidos formulados em sede de Exceção
de
Pré
-Executividade para reconhecimento da nulidade
de sua citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores bloqueados
nos autos da origem via sistema SISBAJUD.

O propósito recursal cinge-se
à análise da legalidade da citação
editalícia
do
Agravante
nos autos da Execução Fiscal
n.
º

1029740-96.2020.8.11.0003
,
bem como
da penhora realizada
em
conta do Agravante,
cujo valor não
ultrapassou
40
(quarenta)
salários mínimos
.

Pois bem.

Ao
exam
inar
os autos
da Execução Fiscal

tem-s
e que
inicialmente foi tentada a
citação do
Executado/
A
grava
nte

via Carta Citação
pelos Correios
,
bem como
também
via mandado
,
resultado todas elas
infrutífera
s
(ids.
45783440, 46865400
, 50889859
,

56187495, 56634710 e
58732373
-
PJe
1º Grau
).

Diante disso e
r
estando esgotadas as diligências para a citação pessoal da parte, o juízo singular determinou a citação por edital
,
devidamente efetivada nos autos, com o decurso do prazo para manifestação do Agravante (
vide
id
s
.
63623037 e
75177918
-
PJe
1º Grau
).

S
obre o ato de citação, vale acrescentar que o processamento da Execução Fiscal está disposto na Lei n.º 6.830/80, que tem especificidades próprias, aplicando-se o CPC somente de forma subsidiária, naquilo que não está devidamente previsto na lei específica.

Nesse esteio, ao regular o ato de citação no Executivo Fiscal, o referido diploma limita as suas modalidades a: citação pelo correio, com aviso de recebimento; por meio do oficial de justiça e, esgotadas estas, por edital afixado na sede do Juízo e publicado uma só vez no Órgão oficial, merecendo destaque o artigo que trata do tema:

“Art. 8º
.
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeq
u
ente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º
.
O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º
.
O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
” (
g.n
.)

Para que melhor sejam compreendidas as disposições acima transcritas, é preciso lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata da aplicação da Lei específica em relação à Lei geral e vice-e-versa:

“Art. 2º
.
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(
...
)

§
2
º.
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Do dispositivo legal mencionado conclui-se que, se existentes duas normas sobre determinado tema,
sendo
uma de caráter geral e outra específica, esta última deve ser aplicada às situações expressamente previstas em seu bojo, em necessária observância ao princípio da especialidade, pois destinada, pelo legislador, a regular aquela circunstância em especial.

Por consequência, a
L
ei de caráter geral regula os demais casos não previstos na especial, sendo aplicável, subsidiariamente, naquilo que não esteja disposto nesta última.

Portanto, para todos os efeitos,
a citação em Executivo Fiscal é regida
pelo
art. 8º
da Lei de Execução Fisca
l
, de
modo
que não se exige, para a citação editalícia, o esgotamento da pesquisa do endereço do
E
xecutado em todos os meios disponíveis e ao alcance do Judiciário, até porque seria ilógico sobrecarregar ainda mais o
Poder
com diligências que, em tese, competem à parte interessada, no caso, ao próprio
E
xequente, a quem cabe fornecer a identificação completa do(s) executado(s) e nesta inserindo, por óbvio, o endereço onde pode(m) ser localizado(s)
-
complementando-o/atualizando-o posteriormente, quando necessário
-
posto ser do seu interesse o sucesso da diligência citatória para a viabilidade do recebimento do seu crédito em execução.

Para o caso em apreço, o breve relato fei
t
o no início d
a
fundament
ação
revela que
foram cumpridas
as diligências exigidas pela Lei de Execução Fiscal antes de se mostrar viável a cita
ção por edital, ocorrendo a tentativa de citação tanto por Carta Citação quanto por
M
andado, todas
el
as resultando frustradas.

Diante desses fatos
, não vislumbro qualquer nulidade na citação por edital realizada,
uma vez que restaram cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Aliás, isso é o que prevê a Súmula n.
º
414 do STJ:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

(
g.n
.)

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º
.
1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ
.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
”

(STJ - REsp: 1103050 BA 2008/0269868-1, Relator: Min.
Teori Albino Zavascki
, julgamento: 25/03/2009, S1 - Primeira Seção, publicação:
DJe
06/04/2009 RSSTJ vol. 39 p. 197) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO INTERNO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
CITAÇÃO POR EDITAL
-
POSSIBILIDADE
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
-
ART.
8
º
DA LEF
-
SÚMULA N. 414/STJ
-
ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA
-
SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS
-
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO
-
INOCORRÊNCIA

-
DECISÃO
-
MANTIDA
-
DESPROVIMENTO.

Nos termos do art.
8
º
, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a
citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.
”
(N.U 1010989-65.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 16/10/2023,
p
ublicado no DJE 31/10/2023)
(
g.n
.
)

Além da nulidade da citação editalícia
,

o Agravante também pretende o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da penhora
realizada sobre conta poupança e outras aplicações financeiras do Agravante, inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

D
adas as circunstâncias dos autos e na linha de entendimento deste Tribunal de Justiça,
o caso enseja o desprovimento do Agravo de Instrumento

também nesta parte,
mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade
.

Não se olvida que o art. 832, do Código de Processo Civil estabelece que não se sujeitam à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis. Nesse trilhar, o art. 833, do CPC, dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...).”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, do CPC, embora as verbas depositadas em conta poupança sejam impenhoráveis, cabe à Executada, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (
g.n
.
)

Para o caso vertente,
não há
prova
capaz de demonstrar a
impenhorabilidade da quantia bloqueada
nos autos
.

Cabe acrescentar que
,
embora se trate de
p
equena
quantia bloqueada pelo SISBAJUD - R$ 326,38 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) -, ela corresponde a 11,24% (onze vírgula vinte e quatro por cento) do valor em execução, não podendo ser desprezada como importante parcela capaz de amortizar a dívida e satisfazer, ainda que e
m parte, a pretensão executória, razão pela qual não prospera a alegação do Agravante de que o valor penhorado seria capaz de demonstrar a impenhorabilidade da conta sobre a qual recaiu a penhora.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-

BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD
-
PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
-
POSSIBILIDADE
-
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros
na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
.”

(N.U 1009703-52.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2023,
p
ublicado no DJE 05/10/2023)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS -
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA - VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA
- ARTIGO 854, §3º, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

“Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão
recorrida
”

(
N.U 1010627-05.2019.8.11.0000,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
,
Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021).

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.
”

(N.U 1011935-37.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relatora: Des.
Mario Roberto Kono
d
e Oliveira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
, porém
A ELE

NEGO
PROVIMENTO,

mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023